Tribunal: TJPA
Processo: 0004314-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004314-22.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0004314-22.2019.8.14.0401

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BELÉM/PA

APELANTE:
JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO

DEFENSORA PÚBLICA:
SUSANA HOYOS DE JESUS

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DA LEI INESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2.

A defesa pleiteia a absolvição com base em duas teses: (i) atipicidade da conduta pela ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma; e (ii) ausência de potencial consciência da ilicitude (erro de proibição), sob o argumento de que possuía a arma para defesa pessoal e desconhecia a proibição legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a prescindibilidade do laudo pericial para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato; e (ii) verificar a aplicabilidade da excludente de culpabilidade do erro de proibição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Atipicidade por Ausência de Laudo: A tese não prospera. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse do artefato em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a demonstração de seu potencial lesivo. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica nesse sentido, tornando o laudo pericial dispensável para a comprovação da materialidade delitiva.

5. Mérito – Erro de Proibição: A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta não se sustenta. O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, somente isenta de pena se for inevitável, o que não é o caso. A proibição da posse de arma de fogo sem registro ou autorização é fato notório, amplamente divulgado em campanhas governamentais. A alegação de que a arma se destinava à defesa pessoal não afasta a ilicitude do fato, configurando-se erro de proibição evitável, que, no máximo, poderia ensejar uma redução de pena, o que não foi requerido e não se mostra cabível.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp n. 2.039.468/MG; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027026220208140062; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025394920208080030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004314-22.2019.8.14.0401.

O juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU
o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, §1º e §6º, do CP), com base no art. 386, V e VII, do CPP, e o
CONDENOU
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

A pena foi fixada em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (ID 12447120).

Em suas razões recursais (ID 14367033), a defesa pugna pela absolvição do apelante. Sustenta, em síntese:
a)
a atipicidade da conduta, pela ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva da arma de fogo; e
b)
a ocorrência de erro de proibição, ao argumento de que o réu não possuía consciência da ilicitude do fato, pois mantinha a arma para defesa pessoal em local perigoso e de difícil acesso das autoridades.

Em contrarrazões (ID 14367036), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumentou que o crime de posse de arma é de perigo abstrato, sendo o laudo prescindível, e que o desconhecimento da lei é inescusável.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra da Exma. Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 148444240).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A defesa de
JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO
interpõe o presente recurso de apelação visando à reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

As teses defensivas são:
(i)
atipicidade da conduta pela ausência de laudo pericial na arma de fogo e
(ii)
absolvição por erro de proibição.

Passo à análise do mérito.

1. DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

A defesa sustenta que a ausência de laudo pericial para comprovar a eficácia da arma de fogo apreendida torna a conduta atípica, por ausência de materialidade.

Contudo, a tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte. O crime de posse irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, é classificado como de
perigo abstrato e de mera conduta
.

A natureza de
crime de mera conduta
significa que a lei descreve apenas o comportamento do agente (possuir ou manter sob sua guarda), sem exigir a ocorrência de um resultado naturalístico (como um disparo ou uma lesão) para sua consumação. Já a classificação como
crime de perigo abstrato
indica que o risco ao bem jurídico tutelado é presumido de forma absoluta pela norma (
juris et de jure
).

Ao tipificar essa conduta, a intenção do legislador foi antecipar a proteção ao bem jurídico tutelado, que não é a incolumidade física de uma pessoa específica, mas sim a
segurança pública e a paz social
. A simples existência de armas de fogo circulando à margem do controle estatal já representa, por si só, um risco intolerável à coletividade, e é essa situação de perigo que a lei visa coibir.

Portanto, para a configuração do delito, basta a prática da conduta de possuir a arma em desacordo com a lei, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo potencial lesivo. A apreensão do artefato é suficiente para comprovar a materialidade, tornando a perícia
prescindível
.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. (...) CRIME DE MERA CONDUTA. (...)

1.

Esta Corte orienta que
"é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico"
.

(AgRg no REsp n. 2.039.468/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) –
destaquei
.

Na mesma linha, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reitera tal entendimento:

APELAÇÃO – (...) CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – PROVIMENTO. 4.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de arma ainda que desmuniciada
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027026220208140062, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

Dessa forma, a ausência do laudo pericial não afasta a tipicidade da conduta, razão pela qual rejeito a presente tese.

2. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição com base no erro de proibição, alegando que o apelante não sabia que sua conduta era ilícita, pois possuía a arma para defesa pessoal em uma área perigosa.

A tese também não merece acolhida.

O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, embora pratique um fato típico e antijurídico, atua por não ter a consciência da ilicitude de sua conduta. Para que isente de pena, o erro deve ser
inevitável
, ou seja, aquele que uma pessoa de diligência normal não poderia evitar.

No caso dos autos, a alegação de desconhecimento da lei é inescusável. A proibição da posse e do porte de armas de fogo sem a devida autorização legal é matéria de ampla e notória divulgação no Brasil, inclusive por meio de campanhas de desarmamento veiculadas nacionalmente.

O fato de o apelante afirmar que possuía a arma para se defender não exclui a ilicitude de sua conduta, pois a ninguém é dado o direito de se armar à margem da lei. A legislação prevê os meios legais e os requisitos para a obtenção do registro e da posse de arma de fogo, os quais não foram observados pelo réu.

Trata-se, portanto, de erro de proibição
evitável
, o que, no máximo, poderia configurar causa de diminuição de pena (art. 21, parágrafo único, do CP), e não de isenção. Contudo, a defesa não formulou pedido nesse sentido, e, de todo modo, a pena já foi fixada no mínimo legal na primeira fase, inviabilizando qualquer redução por essa circunstância.

A jurisprudência pátria é clara ao rechaçar a tese em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. (...) Tese de julgamento: 1.
Nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável, e não induz à caracterização do erro de tipo, tampouco erro de proibição
. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo dolo específico.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025394920208080030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal) –
destaquei
.

Portanto, não há como acolher a tese de erro de proibição para absolver o apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025